Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA QUANDO HOUVER DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE.
1. Diante da existência de comprovação da capacidade econômica da parte de pagar as diminutas custas judiciais dos juizados especiais, afasta-se a presunção de hipossuficiência.
2. É possível o indeferimento de pedido de gratuidade sem prévia manifestação da parte, não se aplicando as regras do Código de Processo Civil, uma vez que o juizado é regido por legislação específica, Lei 9.099/95, que preza pela celeridade, simplicidade e economia processual.
3. No caso, o autor é advogado, possui granja de avicultura de corte com notas fiscais de altos valores no processo, o que comprova sua capacidade para pagar as custas judiciais.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em agravo interno. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.